Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702730-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYESSA NEIVA MARTINS AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Thyessa Neiva Martins contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de usucapião, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 52299573, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de ação denominada de usucapião extraordinária reduzida c/c pedido cautelar de tutela de urgência ajuizada por THYESSA NEIVA MARTINS em desfavor de CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR e IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS, partes devidamente qualificadas. A autora afirma ser filha dos réus CLAUDIA e RICARDO. Alega que, em 2006, ganhou dos réus CLAUDIA e RICARDO o imóvel situado em Águas Claras – DF, Quadra 107, Lote 5 da Avenida da Alameda das Acácias e lote 6, Alameda dos Eucaliptos, Bloco A, Condomínio do Residencial Primavera. Assevera que a transferência do imóvel para o seu nome só não foi realizada em razão da grande quantidade de processos judiciais movidos em face de CLAUDIA, o que impediu a emissão de certidões negativas. Defende exercer a posse do bem de forma mansa, continua e pacífica há mais de 10 anos, ou seja, antes de o imóvel ser utilizado para garantir as execuções movidas contra a ré CLAUDIA. Aduz que a posse é e foi exercida até aqui sem violência, com o conhecimento de todos os réus, sendo esta pública, com intenção de dono e de forma certa e estável, ou seja, não precária. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, que seja averbada na matrícula do imóvel a existência desta ação. [...] No caso dos autos, inexistem evidências de que a parte autora realmente possui a posse do imóvel objeto da lide há mais de 10 anos. De outro lado, diante dos efeitos retroativos decorrentes de eventual sentença proferida neste processo que julgue procedente o pedido inicial, não verifico possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante relata que acordou com os seus familiares que o imóvel objeto da lide seria de sua propriedade, pois foi “presente” dos seus pais, com o consentimento do irmão, pelo fato de ter ingressado no curso de medicina. Esclarece que o bem não foi registrado em seu nome, pois à época era menor e atualmente não é possível em razão de os seus pais serem demandados em vários processos, o que impede a emissão das respectivas certidões, necessárias para providenciar o registro perante o cartório competente. Justifica o pedido de efeito suspensivo na necessidade de averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel, para que terceiros de boa-fé tenham conhecimento e também para evitar a incidência de novas anotações e penhoras sobre o bem, resguardando os interesses da agravante. Destaca que já constam várias penhoras na matrícula, decorrentes dos processos movidos em desfavor dos agravados, as quais se encontram em fase de execução e podem ensejar o leilão do imóvel que pretende usucapir. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os argumentos apresentados pela agravante para justificar a anotação da existência da ação de usucapião na matrícula do imóvel dependem da correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É imprescindível esclarecer as circunstâncias inerentes à alegada doação do imóvel pelos proprietários que constam na escritura – pais da agravante, com a suposta anuência do seu irmão –, os quais figuram como réus/agravados, de modo a preservar eventuais direitos dos credores, cujas penhoras já constam registradas na matrícula do bem (ID no 48002918). Conforme ponderado na decisão recorrida, as provas que instruem a petição inicial não evidenciam o período declarado pela agravante na qualidade de possuidora do imóvel, requisito essencial para o reconhecimento da usucapião, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro